Tribunal: TJSP
Processo: 1010502-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pleito indenizatório por danos morais - "Contrato de prestação de serviços de gestão de pagamentos e outras avenças" – Pagseguro - Sentença de improcedência - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pleito indenizatório por danos morais - "Contrato de prestação de serviços de gestão de pagamentos e outras avenças" – Pagseguro - Sentença de improcedência - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta - Pleito de reversão do julgado – Descabimento – Bloqueio de valores referentes a vendas efetuadas com cartão de crédito/débito – Consumidores que contestaram as respectivas compras – Procedimento denominado chargeback – Parte ré que se limitou a cumprir os termos do contrato – Autores que, por sua vez, não demonstraram a adoção das cautelas necessárias no momento de realização das compras – Recorrentes que, nessas circunstâncias, não se desincumbiram da demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010502-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AERO
ELETRONICOS LTDA e MARCOS PAULO MACEDO DA SILVA, é apelado PAG
SEGURO INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22490
Fls. 2/8
Voto no 22490
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Aero Eletronicos Ltda e Marcos Paulo Macedo da Silva
Apelado: Pag Seguro Internet Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer, cumulada
com pleito indenizatório por danos morais - “Contrato
de prestação de serviços de gestão de pagamentos e
outras
avenças”
–
Pagseguro
-
Sentença
de
improcedência - Natureza da relação contratual que
exclui a incidência das regras do Código de Defesa do
Consumidor - Crédito destinado ao fomento de
atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta -
Pleito de reversão do julgado – Descabimento –
Bloqueio de valores referentes a vendas efetuadas com
cartão
de
crédito/débito
–
Consumidores
que
contestaram as respectivas compras – Procedimento
denominado chargeback – Parte ré que se limitou a
cumprir os termos do contrato – Autores que, por sua
vez, não demonstraram a adoção das cautelas
necessárias no momento de realização das compras –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22490
Fls. 3/8
Recorrentes
que,
nessas
circunstâncias,
não
se
desincumbiram da demonstração dos fatos constitutivos
do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código
de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Aero
Eletrônicos Ltda. e outro, em face de r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 37a Vara Cível Central Comarca da Capital/SP, às fls.
175/179, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cumulada
com pleito indenizatório por danos morais ajuizada em face de Pag
Seguro Internet Ltda.
Inconformados apelam os autores alegando, em
resumo, que a relação em comento é de consumo. Aduzem que os
documentos de fls. 19/23 comprovam a imediata aprovação “on line” dos
pagamentos, o que garante ao comerciante o recebimento do respectivo
numerário. Alegam, ainda, que a retenção dos valores, decorridos vários
dias a partir da realização das compras é abusiva. Observam que as
compras foram efetuadas, mediante inserção do cartão na máquina da
“Pagseguro”, procedimento apontado como sólido e seguro. Afirmam que,
no ato das compras, foram adotadas todas as cautelas necessárias, tais
como, solicitação de documentos pessoais com foto. Pugnam pela reversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22490
Fls. 4/8
do julgado, para julgar procedente a ação, com repasse dos valores
indevidamente retidos, bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Contrarrazões às fls.192/201.
Subiram os autos.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Segundo consta dos autos, as partes mantêm “contrato
de prestação de serviços de gestão de pagamentos e outras avenças”,
conhecido como “Pagseguro”, tendo sido canceladas algumas das compras
realizadas, que somam o valor total de R$ 8.829,02.
Aponto, desde logo, a inaplicabilidade da legislação
consumerista à hipótese. O negócio entabulado entre as partes não se
reveste de tal natureza.
Cumpre
observar
que
não
desconhecemos
a
possibilidade de proteção à pessoa jurídica, bem como de aplicação, em
tese, das regras consumeristas em seu favor.
No caso concreto, entretanto, em que discute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22490
Fls. 5/8
divergências em “contrato de prestação de serviços de gestão de
pagamentos e outras avenças”, evidente a destinação ao fomento da
atividade da empresa autora, de modo que a natureza intrínseca da avença
afasta a pessoa jurídica da condição de destinatária final, excluindo, por
conseguinte, a possibilidade de proteção consumerista.
Já decidiu este E. Tribunal, em caso semelhante, que:
“(...) não ficou caracterizada relação de consumo entre as partes, uma vez que
a operação financeira discutida nestes autos visou ao fomento da finalidade
empresarial da empresa autora, no desenvolvimento da sua atividade lucrativa.
Assim, a pessoa jurídica autora não pode ser considerada destinatária final, tal
como exige o citado artigo 2o, 'caput', do Código de Defesa do Consumidor,
não havendo também que se falar em hipossuficiência ou vulnerabilidade da
empresa autora frente ao réu” (Apelação no 9117929-57.2007.8.26.0000, Rel. PLÍNIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, j. 22.05.2014, v.u.).
No mais, segundo os autores, em sede dos negócios
praticados, não ocorreram apontamentos de restrição ou sinistro
envolvendo os cartões utilizados, restando assim aprovados os respectivos
pagamentos, efetuados presencialmente pelos compradores com utilização
do cartão.
A empresa ré, por sua vez, afirma que o cancelamento
dos repasses das transações se deveu a contestações efetuadas pelos
titulares dos cartões, procedimento denominado “chargeback”, que é
originado a partir da ausência de recebimento do produto/serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22490
Fls. 6/8
adquirido, não reconhecimento por parte do consumidor quanto ao
lançamento em sua fatura, ou ainda na hipótese de irregularidade na
compra realizada via internet ou por meio presencial, procedimento que é
realizado através da operadora de cartão de crédito/débito.
É o que se extrai da cláusula nona, primeira parte do
contrato, cuja ciência pelos autores restou inequívoca:
“9. NÃO SE APLICAM ÀS TRANSAÇÕES COMERCIAIS
COM INSTRUMENTO DE PAGAMENTO AS GARANTIAS DE DISPUTA E
CHARGEBACK, SENDO O VENDEDOR EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL
POR TAIS AÇÕES DECORRENTES DE SEUS COMPRADORES. (...)" (fl.116).
Na mesma linha a regra inserida nas “Regra de Uso”:
“10.2.3. O vendedor poderá ser debitado pelo chargeback
(contestação) quando:
(...)
(k) A contestação for decorrente de uma transação
efetuada com instrumento de pagamento (dispositivos móveis PagSeguro), sendo
o vendedor exclusivamente responsável por tais ações decorrentes de seus
compradores, conforme cláusula contratual 09 do Anexo I TRANSAÇÕES
COMERCIAIS COM INSTRUMENTO DE PAGAMENTO (DISPOSITIVOS
MÓVEIS PAGSEGURO)”
Com efeito, ainda que o risco do negócio não possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22490
Fls. 7/8
imputado exclusivamente aos vendedores (autores), não se pode perder de
vista que a parte ré não detém poderes para intervir na relação estabelecida
entre terceiros (prestadores do serviço e o consumidor final), nem para
averiguar a legitimidade, ou não, da contestação realizada pelo comprador.
Na hipótese dos autos, ademais, a despeito da alegação
dos recorrentes de adoção de todos as cautelas necessárias para aceitação
do pagamento via cartão de débito/crédito, fato é que não trouxe sequer a
descrição das compras contestadas e os dados dos respectivos
consumidores, elementos mínimos para dar robustez à tese e que seriam de
fácil produção, com apresentação das respectivas notas fiscais.
Nessas circunstâncias, diante da contestação havida e
consideradas as expressas disposições contratuais referidas alhures, que
não restaram aplicadas de forma abusiva pela parte ré, não há óbice ao
bloqueio dos repasses, tal como ocorreu.
Nesse passo, competia aos autores, ora recorrentes, o
ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, o que não se
verifica.
Nesse diapasão, a lição de Humberto Theodoro Junior
a respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010502-11.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 22490
Fls. 8/8
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste
o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através
da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”. (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg.
635, ed. Digital)
Portanto, considerada a regularidade do cumprimento
do ajuste, como consignado alhures, por corolário lógico não há se falar
em danos morais.
Vê-se, assim, que a r. sentença se encontra em
compasso com o contexto retratado nos autos, não comportando revisão.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte
ré, anteriormente fixados em 10% do valor atualizado da causa, para 15%.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora